Tribunal: STF
Processo: MS 31896
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DE PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. 



    1. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o torna instância revisora de qualquer decisão do órgão administrativo. 



    2. As decisões do Conselho Nacional de Justiça que não atingem competência dos tribunais ou dos juízes não substituem aquelas por eles proferidas, pelo que não atraem a competência do Supremo Tribunal.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.